Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020885-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CNPJ: 03.484.920/0001-10 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 09.177.477/0001-11 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO), LUIS PHILLIP DE LANA FOUREAUX - CPF: 048.752.396-29 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CNPJ: 03.484.920/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 09.177.477/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SABER SERVICOS EDUCACIONAIS S.A - CNPJ: 03.818.379/0001-30 (APELANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A

APELAD
A
:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CEMA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO. RESCISÃO INTEMPESTIVA. INCIDÊNCIA DO CDC À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA (ART. 413 DO CC). TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL INTEGRATIVO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Saber Serviços Educacionais S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência ajuizada por Centro Educacional Maria Auxiliadora – CEMA, reconheceu a exigibilidade da cláusula penal por rescisão contratual intempestiva, mas reduziu a multa de 40% para 20% do valor total faturado no ano letivo de 2017, e afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica se submete ao CDC, à luz da teoria finalista mitigada e da vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente; (
ii
) saber se é cabível manter a redução equitativa da cláusula penal (de 40% para 20%), ante a alegação de ofensa ao pacta sunt servanda e ausência de prova de excessividade; (
iii
) saber qual o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a multa reconhecida como devida, diante de omissão da sentença.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC é compatível com a contratação de sistema de ensino por pessoa jurídica quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente a fornecedor de grande porte, admitindo-se a proteção consumerista mesmo em contexto de insumo empresarial, nos limites da teoria finalista mitigada.

A cláusula penal é exigível pela rescisão fora do prazo convencionado; contudo, seu controle jurisdicional é legítimo quando o percentual se revela manifestamente excessivo, autorizando redução equitativa (CC, art. 413), sem desnaturar a força obrigatória do contrato, mas preservando equilíbrio e proporcionalidade.

A multa compensatória prescinde de prova de prejuízo específico para ser exigida (CC, art. 416), sendo idônea a utilização do faturamento do ano letivo de 2017 como base objetiva de cálculo, independentemente de faturamento posterior.

Verificada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se integrar a sentença para fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a
data do inadimplemento reconhecido (e-mail de rescisão em 10/08/2017), conferindo exequibilidade ao título no ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para integrar a sentença e fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês sobre a multa contratual (20% do faturamento do ano letivo de 2017) a partir de 10/08/2017, mantidos os demais capítulos, inclusive a redução equitativa e a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que contrata sistema de ensino e material pedagógico quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante fornecedor de grande porte.

2. É cabível a redução equitativa da cláusula penal manifestamente excessiva, mantendo-se a exigibilidade da multa em percentual proporcional à natureza e à finalidade do contrato.

3. O termo inicial de juros e correção monetária sobre cláusula penal reconhecida como devida é a data do inadimplemento que lhe dá exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 47 e 51, IV; CC,
arts
. 413 e 416; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 515, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022; STJ,
AREsp
3.035.495/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, Tema 889.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A

APELAD
A
:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CEMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A
, contra sentença (ID.
344702427

– Autos de Origem nº
1020885-82.2018.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada

ajuizada po
r CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CEMA
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a exigibilidade da multa contratual, porém reduzindo seu percentual de 40%
(quarenta por cento)
para 20%
(vinte por cento)
, afastando, ainda, o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

A Apelante sustenta que não há qualquer abusividade na cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes, a qual estipulou

multa de 40%
(quarenta por cento)
sobre o valor total faturado no ano letivo em curso em caso de rescisão contratual fora do prazo convencionado.

Aduz que a Apelada deixou de observar o prazo contratual para denúncia até 31 de julho de 2017, constituindo-se em mora, sendo legítima a incidência integral da penalidade pactuada.

Afirma que a redução promovida pelo juízo a quo viola a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo comprovação de excessividade apta a justificar a aplicação do art. 413 do Código Civil.

Assevera, ainda, que o valor da multa reflete o conteúdo econômico do contrato e os investimentos realizados para produção de material didático exclusivo, orientação pedagógica e estrutura operacional, inexistindo enriquecimento ilícito.

Defende que a sentença é omissa quanto ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária sobre a multa reconhecida como devida, sustentando a possibilidade de execução da sentença declaratória, nos termos do art. 515, I, do CPC, bem como do entendimento consolidado no Tema 889 do STJ.

Alega, por fim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sob o argumento de que os materiais fornecidos não se destinam a consumo final, mas à atividade-fim da Apelada, devendo a relação ser regida pelas normas do Código Civil.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de restabelecer integralmente a multa contratual no percentual de 40%
(quarenta por cento)
, bem como reconhecer o termo inicial da correção monetária e juros desde o inadimplemento contratual, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
e assegurando-se a plena exigibilidade do crédito reconhecido.

A
Apelad
a
apresenta contrarrazões em ID.

344702878
, pugnando pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença integralmente, s
ustenta que houve relativização do princípio pacta sunt servanda diante da função social do contrato e da boa-fé objetiva, afirmando inexistir comprovação de prejuízo efetivo por parte da Apelante.

Aduz que não foram apresentadas notas fiscais ou documentos idôneos capazes de demonstrar faturamento ou dano decorrente da rescisão contratual, defendendo que a aplicação integral da multa importaria em enriquecimento ilícito.

Por fim, a
rgumenta que as cláusulas contratuais possuem natureza adesiva e interpretação dúbia, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A

APELAD
A
:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CEMA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A
, contra sentença proferida nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar a penalidade contratual e fixá-la em 20%
(vinte por cento)
do valor total faturado pela autora sobre o ano letivo de 2017, mantendo, no mais, a exigibilidade da cláusula penal, com sucumbência recíproca.

DO MÉRITO

DA INAPLICABILIDADE DO CDC

A Apelante reitera seu argumento de que não se trata de relação de consumo, pois o material didático fornecido seria empregado pela Apelada em sua atividade-fim, afastando, assim, a condição de destinatário final, nos termos do artigo 2º do CDC.

Todavia, a sentença consignou expressamente que, “conforme disposto na instância superior”, o caso versa sobre relação de consumo, submetida ao CDC, inclusive para preservação do equilíbrio e proporcionalidade, com referência aos
arts
. 2º e 3º, 6º, V, 51, IV e 47 do diploma consumerista.

Naquela oportunidade, ao reformar a decisão saneadora que havia afastado a aplicação do CDC, esta Corte assentou que a vulnerabilidade da pessoa jurídica pode justificar a aplicação das normas consumeristas, mesmo quando os bens ou serviços são utilizados como insumo para a atividade empresarial.

Extrai-se dos autos
que, embora o Centro Educacional Maria Auxiliadora
seja uma pessoa jurídica e utilize os livros didáticos em sua atividade educacional, a aquisição de um sistema de ensino e de material pedagógico de uma grande editora, como a Saber Serviços Educacionais S.A., pode colocá-lo em uma posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A denominada Teoria Finalista Mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, permite a aplicação do CDC em casos nos quais, mesmo não sendo o adquirente o destinatário final fático do produto ou serviço (no sentido de retirá-lo da cadeia de produção), resta configurada a sua hipossuficiência em face do fornecedor.

A vulnerabilidade não se restringe apenas à ausência de lucro ou à destinação para uso pessoal, mas abrange também a fragilidade do consumidor pessoa jurídica na relação negocial, em razão de fatores como a sua dependência tecnológica, a imposição de cláusulas contratuais padronizadas e a ausência de poder de barganha frente a um fornecedor de grande porte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual (teoria finalista mitigada).

Vejamos:

“[...]
3.
Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.

4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.

5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade.

(STJ, REsp 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/11/2022,
DJe
01/12/2022).
[...]
”

A instituição de ensino, ao contratar um sistema de ensino com livros didáticos, muitas vezes adere a um modelo de negócio pré-estabelecido, com pouca ou nenhuma margem para negociação de suas cláusulas.

Nesse contexto, os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao definirem os conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecem os contornos de uma relação que se busca equilibrar.

A proteção do consumidor, mesmo pessoa jurídica, contra práticas abusivas e cláusulas iníquas é um dos pilares do sistema consumerista. A sentença de primeiro grau, ao reafirmar a aplicação do CDC, agiu em consonância com o entendimento já firmado por esta Corte, com o escopo de preservar o equilíbrio e a proporcionalidade das relações contratuais, conforme preconizam os artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

Tais dispositivos permitem a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

A alegação da Apelante de que a Apelada não comprovou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica não é suficiente para afastar a aplicação do diploma consumerista, uma vez que a vulnerabilidade, em casos como o presente, é intrínseca à própria dinâmica da relação entre uma instituição de ensino de menor porte e uma editora de grande alcance nacional.

Assim, impõe-se a manutenção do entendimento de que a relação jurídica em debate é de consumo, sujeitando-se às normas e princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, o que, inclusive, já havia sido determinado em sede de recurso anterior.

DA
VALIDADE DA
CL
Á
USULA PENAL
E DO CABIMENTO DA REDUÇÃO EQUITATIVA

A Apelante defende que não há abusividade na cláusula penal pactuada, sustentando que a redução promovida na origem violaria a autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo demonstração de excesso apta a justificar a incidência do art. 413 do Código Civil. Aduz, ainda, que o valor da multa reflete o conteúdo econômico do contrato e os investimentos realizados para produção de material didático, orientação pedagógica e estrutura operacional.

Ocorre que a sentença não afastou a cláusula penal. Ao contrário,
reconheceu sua exigibilidade diante da rescisão comunicada fora do prazo contratual, mantendo a incidência da penalidade. O capítulo efetivamente impugnado diz respeito apenas ao percentual, pois o Juízo de origem reputou manifestamente excessivo o patamar de 40% e, com base no art. 413 do CC, procedeu à redução equitativa, fixando-o em 20%, consignando expressamente que tal percentual compensa o prejuízo.

Nessa linha, importa salientar que a cláusula penal cumpre função de prefixação de perdas e danos e instrumento de coerção ao adimplemento, mas não se reveste de caráter absoluto. O ordenamento civil admite o controle jurisdicional do excesso exatamente para impedir que a penalidade se converta em sanção desproporcional, distanciada de sua finalidade compensatória e
reequilibradora
.

O art. 413 do Código Civil é claro ao autorizar a redução equitativa quando a penalidade se mostrar manifestamente excessiva, devendo-se considerar a natureza e finalidade do negócio. E foi exatamente esse o raciocínio seguido na sentença: preservou-se a multa, mas expurgou-se o excesso do percentual, mantendo-se consequência econômica compatível com a finalidade do ajuste e com a vedação de desvantagem exagerada.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução equitativa da cláusula penal, quando manifestamente excessiva, constitui providência compatível com o art. 413 do Código Civil, não configurando violação ao pacta sunt servanda, por se tratar de controle judicial do excesso para preservação do equilíbrio contratual.

Se não, vejamos:

“[...]
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL E CONSUMEIRISTAS. ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO ART. 32-A DA LEI Nº 6.766/79. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.

Precedentes.

(
AREsp
n. 3.035.495/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)
[...]”

Quanto ao argumento de que o contrato possui “conteúdo econômico alto” e que houve investimentos preparatórios, tais alegações não conduzem, por si, à conclusão de que 40%
(quarenta por cento)
seja necessariamente proporcional. A maior repercussão econômica do ajuste, ao revés, reforça a necessidade de calibragem da penalidade para que não se produza efeito punitivo exacerbado, incompatível com a função da cláusula penal no sistema civil e com a preservação do equilíbrio contratual.

Portanto,
não merece prosperar
o recurso no ponto em que busca restabelecer a multa em 40%
(quarenta por cento)
, mantendo-se a redução para 20%
(vinte
por
cento)
do valor total faturado pela autora no ano letivo de 2017, tal como definido no dispositivo sentencial.

DA AUSÊNCIA DE FATURAMENTO

A
Apelad
a
sustenta que a Apelante não comprovou qualquer prejuízo efetivo decorrente da rescisão, alegando a inexistência de faturamento via emissão de notas fiscais referente ao ano letivo de 2018. Todavia, tal argumento não prospera para fins de afastar a incidência da cláusula penal.

É cediço que a cláusula penal compensatória possui natureza de prefixação de perdas e danos, o que dispensa o credor de provar o prejuízo efetivo para exigir o pagamento da multa, nos termos do artigo 416 do Código Civil.

A penalidade torna-se exigível pelo simples fato do inadimplemento
, que
no caso,
se deu, pel
a rescisão fora do prazo convencional. A inexistência de notas fiscais emitidas para o ano de 2018 é consequência direta da própria rescisão contratual comunicada em agosto de 2017, que interrompeu o fornecimento futuro.

Contudo, a base de cálculo da multa, conforme estabelecida pela sentença e ora mantida, recai sobre o faturamento do ano de 2017 (período em que o contrato estava em plena execução), o qual serve como parâmetro objetivo para quantificar a sanção pelo desrespeito ao prazo de denúncia.

Assim, a ausência de faturamento posterior à rescisão é irrelevante para a validade da penalidade, uma vez que esta visa compensar a quebra da expectativa contratual e os custos preparatórios já incorridos pela fornecedora para o ciclo seguinte.

DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

A Apelante sustenta omissão do decisum quanto ao termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre a multa reconhecida como devida.

Com efeito, a sentença fixou a multa em 20%
(vinte por cento)
do valor total faturado pela autora sobre o ano letivo de 2017, mas não explicitou, de modo direto, o marco inicial de juros moratórios e correção monetária sobre a quantia apurada.

Considerando que a exigibilidade da cláusula penal decorre do inadimplemento/mora reconhecidos no próprio julgado
, visto que a
rescisão
foi
comunicada fora do prazo, com e-mail encaminhado em 10/08/2017, impõe-se integrar a decisão para fixar, com precisão, os consectários legais, conferindo completude e exequibilidade ao título.

Assim, a correção monetária deve incidir a partir de 10/08/2017, pelos índices oficiais, e os juros moratórios, à razão de 1%
(um por cento)
ao mês, também a partir de 10/08/2017, até o efetivo pagamento, por se tratar do marco do inadimplemento que deu causa à exigibilidade da penalidade, tal como reconhecido na sentença.

Este é o único ponto em que se acolhe a insurgência recursal, em provimento parcial integrativo.

DA DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 9.3 E 9.8, DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL

A Apelada também sustenta que haveria ambiguidade/duplicidade interpretativa entre cláusulas contratuais (9.3 e 9.8), defendendo interpretação mais favorável ao consumidor, bem como invoca boa-fé objetiva e função social do contrato.

Esse conjunto argumentativo não afasta a incidência da penalidade, especialmente porque a sentença reconheceu a mora pela denúncia intempestiva e manteve a cláusula penal como consequência do descumprimento do prazo contratual, limitando-se a reduzir o percentual por excessividade (art. 413 do CC), o que já resolve, no núcleo do mérito, o problema de eventual desproporção.

Ainda assim
,
o exame sob os princípios da boa-fé objetiva e da função social revela que o contrato, sobretudo em relações com assimetria negocial e instrumentos padronizados, deve ser interpretado de modo a preservar cooperação, transparência e equilíbrio.

Desse modo
, mesmo que se admita a existência de disposições contratuais potencialmente tensionadas, isso não conduz à supressão automática da cláusula penal, mas reforça a legitimidade do controle do excesso já realizado na sentença, que manteve a penalidade em patamar moderado (20%), compatibilizando o pacto com os vetores de equilíbrio e proporcionalidade.

Com isso, evita-se que o acórdão altere a
ratio

decidendi
central: a manutenção da multa com redução equitativa por excessividade, fundamento suficiente e determinante para a solução.

DO TEMA 889/STJ E DA EXECUÇÃO DIRETA NOS AUTOS

A Apelante invoca o art. 515, I, do CPC e o Tema 889 do STJ, defendendo a possibilidade de cumprimento/execução nos próprios autos.

A respeito, registra-se que, ao reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar (multa contratual em favor da ré, embora em percentual reduzido), a sentença delineou obrigação suscetível de satisfação na via do cumprimento, ressalvada a necessidade de apuração do montante por cálculo/liquidação, conforme a base de cálculo definida no dispositivo (“faturamento do ano letivo de 2017”).

Todavia, este pronunciamento possui natureza meramente
aclaratória
, não constituindo capítulo autônomo de provimento. O provimento parcial aqui conferido permanece estritamente limitado à integração do julgado quanto ao termo inicial de juros e correção monetária, sem alteração do percentual da multa e sem modificação do conteúdo substancial do mérito.

Eventual controvérsia sobre liquidação, atualização, impugnação e forma de satisfação do crédito deverá ser apreciada na fase própria, à luz do CPC.

DA CONCLUSÃO

Considerando que o provimento ora conferido é parcial e estritamente integrativo, limitado à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa contratual reconhecida como devida, mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive a redução equitativa da cláusula penal para 20% (vinte por cento) do valor total faturado pela autora no ano letivo de 2017 e o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme fixado na origem.

Em razão da manutenção do resultado substancial do julgamento e da preservação da sucumbência recíproca, não há falar em majoração de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), permanecendo hígida a disciplina estabelecida na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para integrar a sentença e fixar o termo inicial da incidência de correção monetária, pelos índices oficiais, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da multa contratual (20% do valor total faturado pela autora no ano letivo de 2017), a partir de 10/08/2017, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026